Tribunal: TCU
Processo: 027.590/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9421/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.590/2022-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aloísio Adjucto Silveira (XXX.296.439-XX); Carlos Eduardo Pereira (XXX.066.558-XX); Rodney Nobre Barros (XXX.633.403-XX); Wladymir Franklyn Lima de Almeida (XXX.042.634-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1. adote as providências cabíveis para autuar os atos de pensão instituídas pelos interessados deste processo no prazo de quinze dias; 1.7.2. verifique os reflexos nos atos de pensão e a legalidade das seguintes ocorrências: 1.7.2.1. pagamento de "quintos" e de anuênios ao sr. Aloísio Adjucto Silveira; 1.7.2.2. pagamento de "quintos" ao sr. Carlos Eduardo Pereira.